Tribunal: TJPA
Processo: 0802934-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802934-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Segundo orientação dos Tribunais Superiores: “A análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”.

(AgRg no HC 612.525/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Marcelo Noronha Cassimiro e Aline Cristina Gondim de Andrade, em favor do nacional BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA, contra ato do douto juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA,
apontando tecnicamente como autoridade coatora
.

Informam os impetrantes que o paciente foi preso, juntamente com LEONARDO JOSE RODRIGUES, no dia 09/09/2020, em abordagem policial que teria encontrado no interior do veículo que utilizava 03 (três) tabletes de maconha prensada, pesando aproximadamente 2,818 (dois quilos e oitocentos e dezoito gramas), autos do processo crime de nº 0800493-11.2020.8.14.0055.

Alegam constrangimento ilegal na prisão cautelar por excesso de prazo na formação da culpa e ofensa ao princípio da presunção de inocência em razão de fundadas dúvidas no processo, requerendo a concessão da medida liminar para se reconher o excesso de prazo e revogar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 4912437 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4965899, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 5046266.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA, acusado de suposto envolvimento em delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de n° 11.343/2006, sustentando-se à tese de excesso de prazo na prisão cautelar,

Pela análise dos documentos trazidos com a impetração, constata-se que o paciente, juntamente com LEONARDO JOSÉ RODRIGUES, foi preso em um veículo que foi abordado por policias por se encontrar em atitude suspeita, e em revista realizada no automotor foi encontrada uma mochila contendo 03 (três) tabletes de maconha prensada, pesando aproximadamente 2.818kg (dois quilogramas e oitocentos e dezoito gramas), destinados a fragmentação e posterior comercialização, fato ocorrido no dia 09/09/2020.

Os tribunais superiores têm se manifestado com relação ao excesso de prazo da prisão cautelar que “..... a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.” (Processo RHC 99336/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0144501-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/10/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/10/2018)

Ao prestar às informações na Id 4965899, consta que:

·

O paciente responde a outras três ações penais na comarca de São Miguel, que se encontram em andamento e pelo mesmo crime (0001399-44.2014.8.14.0055, 0001884-44.2014.8.140055 e 0009713-37.2018.8.14.0055);

·

O paciente está preso preventivamente desse o dia 09/09/2020;

·

Na primeira audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 03 de março de 2021, deliberou-se pela remarcação do ato processual, tendo em vista o pedido manejado pela defesa técnica do corréu Leonardo José Rodrigues,
em razão de uma audiência conflitante marcada previamente;

·

Os autos se encontram aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19/05/2021;

A partir da cronologia dos atos processuais até então praticados, o feito segue seu trâmite regular, não se evidenciando qualquer retardo abusivo ou injustificado que possa indicar desídia na prestação jurisdicional ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aptos a ensejar o alegado excesso de prazo e, assim, colhe-se do c. STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTAR O PACIENTE NO GRUPO DE RISCO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TEMA NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não traz ordem imperativa de soltura de presos provisórios, mas a indicação de reavaliação das segregação cautelares. Em reanálise da necessidade da prisão preventiva, o Juízo de origem pontou não ser pertinente a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar, uma vez que ainda permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida extrema. Conforme consta, o paciente - juntamente com outros dois corréus - tinha em depósito grande quantidade de entorpecente (10 Kg de maconha), além de uma espingarda calibre 12. Ademais, ele possui condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e responde a outras ações penais também pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, furto e associação criminosa.

3. Verificada, portanto, a necessidade de acautelamento da ordem pública dada a gravidade concreta dos fatos e periculosidade do agente, evidenciada na sua contumácia delitiva, nos termos do art.

312 do CPP.

4. O paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.

5.
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

6. Hipótese em que não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que reúne 3 acusados, advogados distintos, apura pluralidade de delitos, tendo sido necessária a expedição de cartas precatórias e ofícios; complementação de laudo pericial; e exame de diversos pedidos de revogação e relaxamento de prisão.

7. O pedido de relaxamento da prisão pela inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP não foi objeto de cognição no acórdão impugnado, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

8. Habeas corpus não conhecido. Recomendação, de ofício, para que o Juízo processante reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.

(HC 594.762/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021) - (grifo nosso)

Concernente ao argumento de
possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência na prisão cautelar, em razão de fundadas duvidas processual, tem-se que:

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

“Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado. (HC 338416/MG Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 26/05/2021